Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-33.2024.8.11.0059
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002357-33.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONE GONCALVES DE JESUS - CPF: 704.525.411-31 (APELANTE), MAYKE GOMES SANTOS - CPF: 066.351.262-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE MERCANCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença

que condenou
o acusado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art.
33,
caput
,
c.c
. art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) saber se é possível desclassificar a conduta para o delito do art. 28
,
da Lei n. 11.343/06.

III.
Razões de decidir
:

1. A materialidade do crime foi devidamente comprovada pelos elementos probatórios, incluindo o laudo pericial que atestou a natureza da substância apreendida, bem como os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, os quais revelaram a prática do tráfico de drogas.

2. A alegação de que o apelante seria usuário de drogas não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico para uso pessoal, já que foram
apreendidos
entorpecentes e a presença de balança de precisão indicam a intenção de comercialização da droga.

3
.
A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03
,
da TCCR/TJMT, sendo admissível que o agente figure como usuário e traficante simultaneamente.

4
.
O Enunciado Orientativo n. 07
,
da TCCR/TJMT e a jurisprudência do STJ firmam o entendimento de que é prescindível a prova da mercancia em flagrante para
caracterização do tráfico, bastando
a
posse de entorpecentes em contexto revelador de comercialização.

5. O pedido de isenção das custas processuais deve ser submetido ao Juízo da execução penal, nos termos do art. 804, do CPP, não sendo matéria a ser decidida nesta fase recursal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. A alegação de que o réu seria usuário de drogas não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico para uso pessoal. 2. A condenação é sustentada por provas consistentes, como depoimentos dos policiais e laudo pericial, que confirmam a prática do tráfico de drogas
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006,
arts
.
28 e 33,
caput
; CPP, art. 386, VII
,
Enunciados
Orientativos
n. 03, 07 e 08.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6ª TURMA, j. 10/03/2016; STJ,
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 21/05/2024; TJMT, N.U 1005259-33.2024.8.11.0002, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, 4ª Câmara Criminal, j. 29/10/2024
; TJMT,
N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/
04/
2024
,
Publicado
no DJE 26/04/
2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
DIONE GONCALVES DE JESUS
,

contra

sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara
da
Comarca de
Porto Alegre do Norte
(
MT
)
,

que julgou p
rocedente
pedido d
a exordial acusatória
condenando-o
à pena
privativa de liberdade
de

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
pela prática do crime descrito no
artigo
33,
capu
t
c.
c
.
art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006
(
Id
.
2
78747450
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a absolvição do apelante, alegando ausência provas. De forma subsidiária requer a desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei
n.

11.343/2006
e a isenção das custas processuais

(
Id
.
2
78747488
)
.

Em contrarrazões o Ministério Público
manifestou pelo
des
provimento do recurso de apelação
(
Id
.

2
78
7
47493
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do Procurador
de Justiça
Almi
r
Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
2
81940375
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente,

requer a desclassificação

para o crime

previsto no
artigo 28, da Lei n. 11.343/06
e a isenção das custas processuais (Id. 278747488).

Para melhor compreensão

da pretensão recursal,

faz-se necessária

a transcrição de parte do que consta na denúncia
acerca

dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de maio de 2024, por volta das 12h30, na Rua São João, próximo à escola e berçário Aprendiz da Alegria, na cidade de Confresa/MT,
DIONE GONÇALVES DE JESUS
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da sua conduta, expôs venda e guardava, com o fim de venda, 11 (onze) porções de substância análoga a Cannabis sativa L. (Maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão (id. 159598606) e laudo pericial de constatação de substância entorpecente (id. 159598638).

Segundo apurado, a Polícia Civil recebeu informações de que a Rua São João, no Setor Santa Luzia, estaria funcionando como uma “boca de fumo”, e passou a monitorar o local.

Durante o monitoramento, a equipe policial constatou que se tratava da residência do denunciado DIONE, tendo os policiais civis verificado o momento em que o usuário MAYKE foi até o local para comprar drogas.

Ao abordá-lo, encontraram 06 porções médias de maconha e, no interior da residência de DIONE, vulgo “Stuart”, foi encontrado 11 (onze) porções médias de maconha, além de uma balança de precisão.

Além disso, ficou demonstrado que a “boca de fumo”, situada na residência do denunciado DIONE, era próximo a Escola e Berçário “Aprendiz da Alegria”.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
DIONE GONÇALVES DE JESUS, vulgo “Stuart”
, como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,

c.c
. art. 40, III (nas imediações de estabelecimento de ensino), ambos da Lei n. 11.343/06
, requerendo a autuação e instauração da ação penal, notificando-se o denunciado para oferecer defesa preliminar, seguindo-se o rito previsto no artigo 55 e seguintes da Lei n
.
11.343/06, com posterior recebimento da denúncia, instalando-se o devido processo legal, culminando com a prolação de sentença condenatória
(Id. 278747381).

A materialidade encontra-se devidamente compr
ova
da por meio do
a
uto de
p
risão em flagrante delito (Id.
2
78746386
); boletim de ocorrência
n. 2024.155067
(Id.
2
78746389
);
auto de constatação provisória de drogas (Id. 278746390),
termo de depoimento (Id.
278746392
e

278746393), termo de exibição e apreensão (Id. 278746394 e 2787463
95),
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 278746397 e 278747350)
, laudo pericial n. 523.3.10.0131.2024.181273-A01 (Id. 2787
47375),
além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Conforme se verifica da sentença condenatória, os policiais militares
Welber
Francisco Correia
e

Herik
Monteiro da Silva
foram ouvidos na audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que também foi interrogado o réu
Dione Gonçalves de Jesus
e o informante
Mayke
Gomes Santos.

O policial militar
WELBER FRANCISCO CORREIA
, em depoimento judicial, afirmou recordar-se da ocorrência, relatando que
tomou conhecimento de movimentações suspeitas em uma residência localizada no bairro mencionado na denúncia, onde foi verificado um entra e sai típico de local de comercialização de entorpecentes. Durante a observação, um indivíduo foi visto saindo da residência de bicicleta e, ao ser abordado, admitiu portar droga e declarou tê-la adquirido na casa de Dione Gonçalves de Jesus, conhecido como “Stuart”. O depoente confirmou que o nome “Stuart” já era conhecido da polícia por envolvimento com o tráfico de drogas e que ele havia saído recentemente da prisão. Diante da confirmação da origem da droga, os policiais retornaram ao local, onde “Stuart” tentou fugir ao avistar a equipe. No ponto onde “Stuart” estava, próximo a uma cadeira e alguns tijolos, foram encontradas substâncias semelhantes às apreendidas anteriormente com o abordado, embaladas da mesma forma. “Stuart” indicou, ainda, o local onde havia escondido uma balança de precisão, o que reforçou os indícios de tráfico. Assim, foi dada voz de prisão e ele foi conduzido para lavratura do flagrante.

O policial militar

HERIK MONTEIRO DA SILVA
, arrolado como testemunha pela acusação, declarou em juízo que se recorda da ocorrência descrita na denúncia, narrando que
após o recebimento de denúncias anônimas indicando possível tráfico de drogas em uma residência situada na rua São João, próxima à Escola Libertária Aprendiz da Alegria, iniciou-se um monitoramento policial. Durante esse período, a equipe observou movimentação suspeita, com entrada e saída de pessoas, e identificou o investigado Dione Gonçalves de Jesus, conhecido como “Stuart”, já conhecido da polícia. Em uma das ocasiões, um usuário de drogas, também identificado como praticante de furtos, foi visto entrando na residência e, ao sair, foi abordado por outra equipe policial, sendo encontradas com ele
06 (
seis
)
porções de substância entorpecente semelhante à maconha. Diante da situação de flagrante, os policiais retornaram à residência, onde
“
Stuart
”
tentou se esconder ao avistar a equipe. Durante a abordagem e busca no imóvel, foram localizadas mais porções de droga e uma balança de precisão, próximo a uma cadeira no quintal, local apontado como possível ponto de preparo e distribuição dos entorpecentes. O depoente destacou que a residência estava situada a aproximadamente 100 metros de um berçário que atendia crianças de até
05 (
cinco
)
anos.

Neste aspecto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Importa ressaltar, ademais, que os depoimentos prestados pelos agentes estatais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem presunção relativa de veracidade. Nesse caso, foram prestados de forma coerente, lógica e isenta de contradições, não havendo qualquer sinal de abuso de poder ou vício processual. Pelo contrário, a conduta dos policiais respeitou os limites
legais, tendo inclusive
realizado o monitoramento prévio e a abordagem do investigado
Mayke
, que estava
na posse de entorpecentes aos deixar a residência do apelante
, ocasião em que realizaram as buscas no imóvel.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
,
cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que
harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Jus
tiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os
elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O apelante
DIONE GONÇALVES DE JESUS
, ao ser interrogado em juízo, afirmou que no dia dos fatos foi abordado pela polícia e
nquanto
estava aguardando seu tio para ir até a fazenda e, ao perceber a presença policial, não fugiu, como foi alegado, mas saiu de sua casa tranquilo, pensando que seria o seu tio chegando. Quando se aproximou da porta, foi abordado pelos policiais, que, segundo ele, estavam armados e apontaram uma pistola em seu rosto, ordenando que ele colocasse as mãos na cabeça e se dirigisse à parede. O apelante negou as acusações de fuga, afirmando que,
quando
viu os policiais, permaneceu calmo e seguiu as ordens sem resistência.

Dione reconheceu que a maconha apreendida em sua residência era de sua posse, alegando que estava guardando a droga em sua casa para uso pessoal, já que era usuário de maconha. Contudo, ele negou que a balança de precisão encontrada fosse sua. Segundo ele, os policiais haviam plantado a balança em sua residência, pois ele nunca teve a intenção de traficar drogas. Ele afirmou que, ao chegar em sua casa, foi abordado por policiais que saíram do quintal e alegaram ter encontrado a balança em sua propriedade, o que ele negou veementemente. Durante o depoimento, Dione reafirmou que em momento algum havia
entregue
a balança a qualquer pessoa, contradizendo a versão apresentada pela acusação de que ele teria sido o responsável por entregar o equipamento.

O apelante também comentou sobre seu histórico de envolvimento com a criminalidade, mencionando que já havia sido preso anteriormente por envolvimento em uma organização criminosa, mas que, desde sua prisão, tentava superar o vício em maconha por meio de seu trabalho, que incluía atividades como tratorista. Ele expressou seu arrependimento pelo envolvimento com a droga, mas insistiu que as acusações contra ele eram infundadas, especialmente no que se refere à balança de precisão encontrada durante a operação policial.

Quanto a
Mayke
, o apelante Dione afirmou que ele realmente esteve em sua casa no dia dos fatos, mas apenas para fumar maconha, como era de costume entre eles. Dione relatou que
Mayke
, após sair do trabalho, foi até sua residência para consumir a droga com ele. O apelante esclareceu que, no momento da abordagem policial,
Mayke
estava em posse de maconha, mas negou que qualquer transação de tráfico estivesse ocorrendo. Dione também afirmou que
Mayke
não tinha qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e que a presença dele na sua casa foi puramente para o consumo pessoal.

Em consonância com o depoimento do apelante, o informante
MAYKE GOMES SANTOS
, amigo do acusado, relatou em juízo que no dia dos fatos ele foi até a casa de Dione Gonçalves de Jesus, conhecido como “Stuart”, mas não para comprar drogas, como alegado pela acusação.
Mayke
explicou que foi até a casa de Dione apenas para fumar maconha, sendo usuário da substância, e que havia combinado com ele de se encontrar após seu expediente de trabalho. Ele afirmou que, após fumar com
Dione
, estava voltando para sua casa quando foi abordado pela polícia.
Mayke
foi interceptado pelos policiais e, durante a abordagem, foi encontrado com
ele
06
(
seis
)
porções de maconha, que ele havia comprado anteriormente de uma mulher desconhecida, em um local usual de suas compras para consumo pessoal.

Mayke
destacou que a droga que estava com ele era para uso próprio e que nunca havia comprado drogas de
Dione
, nem tinha conhecimento de que ele estivesse traficando. O informante também relatou que não sabia que
Dione
estava sendo investigado por tráfico de drogas, embora o policial tenha mencionado posteriormente que ele estava sendo monitorado. Ele ainda afirmou que não sabia que
Dione
tinha sido preso anteriormente e que, ao ser abordado, foi informado pela polícia de que estava sendo monitorado, com fotos suas entrando e saindo da residência de
Dione
.

Cumpre destacar que a alegação de que o réu seria apenas usuário de maconha não encontra amparo nos demais elementos de convicção.
O monitoramento prévio realizado pela polícia, aliado à apreensão de substâncias análogas à maconha e a balança de precisão, demonstra de forma clara a prática de tráfico de drogas.
Assim, as alegações carecem de fundamento e não comprometem a robustez das provas que apontam para sua responsabilidade no crime de tráfico de drogas.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento
obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006
.

Acerca do tema:

Revela-se descabido o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório se a prova judicializada comprova que o apelante guardava e tinha em depósito considerável quantidade de maconha, além de apetrechos tipicamente utilizados para preparação da droga para comercialização, o que evidencia a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (...)
.
(N.U 1005259-33.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/
2024
).

Em suma, o apelante foi surpreendido em posse de

47,19
g (
quarenta e sete vírgula dezenove
gramas) de
maconha
– conforme Laudo
pericial n. 523.3.10.0131.2024.181273-A01 (Id.
278747375) -
,
além
de 01 (
uma
)
balança de precisão
usado para a comercialização
da droga
.

N
ão obstante tenha afirmado que o produto
s
eria
para consumo próprio
, as provas dos autos e as declarações do
s policiais militares confirmam que
o entorpecente tinha finalidade diversa
, o que foi demonstrado pelo Relatório de Investigação n. 2024.13.56868 (Id. 278747354), que demonstra a mov
imentação de usuários na residência do apelante
.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual não deve ser considerada.

Assim
, estando comprovado que o apelante
guardava
e o
ferecia
os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega ou venda a cons
umo de terceiros, não se mostra
possível a absolvição.

No que se refere ao
pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06
, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese
a
negativa de autoria delitiva do apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei
n.
11.343/06, notadamente ante
à

apreensão
de entorpecentes
, aliada ao apetrecho para o tráfico
e as informações prévias
de movimentação de usuários na residência do apelante
, bem como
os
testemunhos de agentes policiais que gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

Com efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no
delito de porte para uso, semelhantes
são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Não é outro o preceito contido no
Enunciado Orientativo n. 03
, da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Importante destacar que nos termos do
Enunciado Orientativo n. 07, da TCCR/TJMT
, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia

de substâncias

ilícitas

não obsta a configuração

do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização

é prescindível

prova
flagrancial

do comércio

ilícito,

bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente

proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação

se dá com o cometimento

de quaisquer

das condutas nele especificadas.

A propósito, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

As instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei.
n.
11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...)
.
(STJ,
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024,
DJe
de 24/05/2024)
.

Nesse mesmo sentido colaciono o entendimento desta
eg
. Câmara Criminal:

A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício. 02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecera importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03. No caso, o apelante manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal) (...)
.
(N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Posto isso, não há se falar em absolvição e nem em desclassificação odo crime capitulado na denúncia para aquele previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS:

A decisão de origem condenou o réu ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, do CPC.

Não obstante a defesa sustentar que o apelante
não dispõe de condições financeiras para arcar com eventual condenação em custas, por ser pobre na forma da lei, é pertinente consignar que a benesse da gratuidade é reservada ao Juízo das Execuções Penais, ressalvando-se que eventual concessão do benefício não exclui a condenação em custas processuais, cuja exigibilidade poderá ser suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos legais.

A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(
AgRg
no
AREsp
n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019,
DJe
30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(
AgRg
no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019,
DJe
13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020,
DJe
de 28/2/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...). 2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/
2024
,
Publicado
no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
. (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/
2024
,
Publicado
no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

Portanto, também nesse ponto, a pretensão não merece acolhida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Dione Gonçalves de Jesus
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025